Tribunal: TJDFT
Processo: 0743771-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE PARTE DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §3o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que, ante a ausência de localização de bens do devedor, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, proferida na fase de cumprimento de sentença da ação de rescisão contratual c/c dano moral.
2. Nas razões do recurso sustenta a possibilidade de reconhecimento da sucessão empresarial irregular em fase de cumprimento de sentença quando presente os requisitos para responsabilização da empresa. Afirma que a empresa ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 30.915.921/0001-45) possui ou mesmo nome fantasia (ITÁLIA PORCELANATOS), mesma atividade econômica, mesmo endereço, identidade de alguns funcionários que trabalhavam na empresa dissolvida irregularmente, além de mesmo sócio administrador.
3. Alega, também, que, mesmo opostos embargos de declaração, o pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica da empresa JCGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS EIRELI ME (CNPJ 07.258.913/0001-51) não foi analisado pelo juízo a quo.
4. Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a sucessão empresarial presumida para inclusão da empresa ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 30.915.921/0001-45) no polo passivo da execução. Subsidiariamente, pugna seja analisado e deferido o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada JCGO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI – ME.
5. Na hipótese, a despeito da petição de ID 25140585 e da oposição dos embargos de declaração (ID 25140591), constata-se que o Juízo a quo deixou de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, limitando-se a, novamente, manifestar-se apenas sobre o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial. Assim, forçoso reconhecer que a sentença que rejeitou os embargos de declaração padece de fundamentação.
6. Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.
7. Destarte, ante a ausência de fundamentação no tocante ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, acolhida.
8. Todavia, constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de que a controvérsia seja dirimida por esta 3a Turma Recursal.
9. Entende-se como sucessão de empresas, a transferência do estabelecimento empresarial, o qual, a teor do artigo 1.142 do Código Civil, compreende o conjunto de bens organizado com o fim de explorar a atividade econômica, por empresário, ou por sociedade empresária.
10. Ocorre que a sucessão empresarial nem sempre é formalizada, na forma referida no artigo 1.144 do Código Civil. Assim, a jurisprudência vem admitindo a presunção da sucessão empresarial quando há evidências de sua ocorrência como o prosseguimento das mesmas atividades antes desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, os mesmos administradores, beneficiando-se, inclusive, da mesma clientela captada pela empresa sucedida, como no caso ora em análise.
11. No entanto, a inclusão no polo passivo da ação para responder de forma solidária em razão do reconhecimento da sucessão empresarial irregular configura hipótese excepcional que demanda a presença de evidências robustas da sua ocorrência.
12. Na hipótese, verificam-se evidências suficientes da ocorrência da sucessão irregular, com mesmo nome fantasia (ITÁLIA PORCELANATOS), mesmo ramo de atividade econômica e local de instalação da executada, razão pela qual deve-se permitir o redirecionamento da execução, com a inclusão da empresa sucessora ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS REVESTIMENTOS LTDA[1],[2] (CNPJ 30.915.921/0001-45) no polo passivo da execução.
13. Concedido o pedido principal, deixa-se de analisar o pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica da empresa JCGO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI – ME.
14. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença, acolhida. Sentença cassada. Causa madura. No mérito, provido nos termos do item 12.
15. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://cnpjs.rocks/cnpj/30915921000145/italy-comercio-de-porcelanatos-e-revestimentos-ltda.html
[2] https://cnpjs.rocks/cnpj/07258913000151/jcgo-material-de-construcao-e-acabamentos-ltda.html